Tribunal: STF
Processo: HC 255181
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.646/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA EM ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não cabe habeas corpus em substituição ao recurso próprio, salvo quando constatada manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. No caso, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante. A condenação do agravante transitou em julgado em 08/12/2020. A revisão criminal foi ajuizada com base em entendimento jurisprudencial firmado apenas em 2022, o que não autoriza a sua aplicação retroativa. 



    3. Ademais, o contexto narrado pela Corte local, ao menos numa visão limitada do habeas corpus, revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a diligência policial. Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o agravante na condução de uma motocicleta em via pública, o qual, ao notar a presença da viatura, bruscamente mudou de direção e empreendeu fuga, em nítida atitude suspeita que justificou a ação dos policiais. Nesse contexto, ao contrário do alegado, evidencia-se que as buscas pessoal e veicular não decorreram do mero subjetivismo policial, mas, sim, exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “a prisão em flagrante do paciente, decorrente de abordagem veicular, adveio unicamente de denúncias anônimas de suposto tráfico, sem outros elementos de prova, restringindo-se, apenas a ‘atitude suspeita’”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do paciente, em abordagem veicular, dele, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso em apreço, a revisão criminal ajuizada é manifestamente improcedente, pois não fica demonstrado que a condenação tenha afrontado o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, tampouco se identificou ilicitude probatória. Ao contrário, as instâncias ordinárias foram uníssonas ao reconhecerem que a abordagem policial decorreu de fundada suspeita, notadamente pela conduta de fuga do acusado ao avistar a viatura policial. 



    De fato, ao analisar o pleito veiculado em sede de revisão criminal, a Corte de origem consignou que: 



    [...] 



    E buscando aqui uma nova instância para a reforma da sentença sob o argumento que a decisão é contrária a evidência dos autos, requer a decretação da nulidade da materialidade obtida de forma ilícita, uma vez que a abordagem ao sentenciado, ao corréu e ao veículo teria sido realizada sem fundada suspeita, violando os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal. 



    Destaco que conforme relato dos policiais militares, responsáveis pela prisão do réu, as abordagens foram realizadas em razão de fundadas suspeitas, o peticionário foi abordado pois estava na condução de motocicleta, e ao se deparar com a viatura, bruscamente mudou de direção em empreendeu fuga, em nítida atitude suspeita que justificou a ação dos policiais. Abordado, ele estava na posse de dinheiro fracionado (R$ 242,00), um cheque no alto valor de R$ 600,00, e indagado, admitiu, em tese, crime de violação de direito autoral pois alegou que tinha em sua casa CDs piratas que comercializava. Diante disso, foram realizadas diligências na sua residência e localizado grande quantia em moeda corrente (R$ 4.695,00), além das vinte e oito porções de maconha [95 gramas]. Também foram realizadas diligências em outro endereço onde o corréu foi surpreendido. Além disso, no dia anterior ocorreu crime de roubo na comarca, em que a vítima teria reconhecido o peticionário como autor do delito. Portanto, diante das fundadas suspeitas de crime e da flagrância, não houve violação da busca pessoal. 



    Nota-se que não restou comprovada a ilicitude da provas, porquanto existiu fundada suspeita para a realização da abordagem e das buscas. 



    Aliás, debatida em primeiro e segundo graus, a tese relacionada a absolvição por falta de provas, não se pode falar em contrariedade com texto expresso de lei, tampouco em contrariedade à evidência dos autos, lembrando-se por oportuno que decisão contrária à evidência dos autos é somente aquela que se divorcia completamente da prova produzida, ou esteja baseada em elementos aos quais não se possa conferir mínima razoabilidade. 



    Destaca-se que na sentença condenatória, bem como no aresto o tema ora debatido foi bem analisado, destacando que há provas suficientes para a condenação do peticionário pelo crime de tráfico de drogas. 



    É imperativo anotar que a condenação no caso em questão foi proferida com base em provas sólidas, conforme demonstrado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/15), o auto de constatação de substância entorpecente (fls. 26/27), o laudo de exame definitivo em entorpecente (fls. 216/219 e 291/294) e a prova oral coligida nos autos, todos constantes dos autos digitais originais nº 0000708-64.2015.8.26.0571. 



    Diante disso, a tentativa de reexame da matéria em sede de revisão criminal, sem o devido preenchimento dos requisitos legais, configura verdadeiro abuso. Nesse contexto, a tese atualmente apresentada pela Douta Defesa não se revela minimamente convincente. 



    Vê-se que a questão levantada pelo peticionário foi rechaçada na apelação e no aresto e, mesmo que assim não fosse, não cabe em sede de revisão criminal o exame de temas que fogem no rol restrito estabelecido no art. 621, do Código de Processo Penal. 



    Concluindo, corroborando-se os indícios colhidos na fase inquisitiva e anotada a primazia dos relatos da vítima e testemunhas policiais, foram demonstradas sob o crivo do contraditório materialidade e autoria do delito, proferindo-se em 1ª Instância sentença condenatória confirmada no acórdão, sendo no mais reformada as reprimendas e fixado regime inicial adequado. 



    Destarte, transitou em julgado uma decisão motivada que se revestiu da eficácia da 'res judicata', inadmissível agora a pretensão de transformar a revisão criminal em uma segunda apelação, repisando-se alegações sem que se possa vislumbrar qualquer inovação jurídica ou de fato. Nesse sentido a construção da jurisprudência (AgReg no AR Esp nº 1.819.199/MT, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 03/08/2021; HC nº 638.379/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 18/05/2021). 



    É inegável que o escopo restrito da revisão criminal ajuizada com fundamento no inciso I do artigo 621, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória (grifo nosso), não servindo a ação revisional, tampouco, para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro (AR Esp nº 1.929.279/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 22/03/2022). 



    Diante do exposto, conheço excepcionalmente do pedido e indefiro a ação revisional. 



    Como é de conhecimento, a busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 



    No caso, o contexto narrado pela Corte local, ao menos numa visão limitada do habeas corpus, revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a diligência policial. Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o agravante na condução de uma motocicleta em via pública, o qual, ao notar a presença da viatura, "bruscamente mudou de direção e empreendeu fuga, em nítida atitude suspeita que justificou a ação dos policiais". 



    Nesse contexto, ao contrário do alegado, evidencia-se que as buscas pessoal e veicular não decorreram do mero subjetivismo policial, mas, sim, exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes. 



    […]



    Não se vislumbra, ao menos no âmbito da via eleita, ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente